Tribunal: STF
Processo: RE 1292379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 62, § 1°, III, 145, § 1°, 146, III, “a”, 195, I, “b”, da Constituição Federal.
    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. 
    O tributo que decorre da contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, previsto no art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, não pode ser deduzido das contribuições ao PIS/COFINS, cuja materialidade é a receita bruta e não a receita líquida.” 
    Decido.
    O contribuinte sustenta, em suma, que os valores concernentes à CPRB não podem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não se inserirem no conceito de faturamento/receita.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifico que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 1.244.117/SC, de minha relatoria, concluiu pela ausência de repercussão geral de matéria atinente à presente controvérsia. O assunto corresponde ao Tema nº 1.111 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da discussão acerca da “possibilidade de exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS dos valores pagos à título de contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta, instituída pela Lei 12.546/11, em razão de tais valores estarem excluídos dos conceitos de receita ou de faturamento”.
    Acrescento que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, como ocorre no presente caso, autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 
    Nesse sentido, o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA. ADI 2.669/DF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS SOBRE A MESMA MATÉRIA PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.669/DF, Relator para o Acórdão Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros. II – A existência de precedente firmado pelo Pleno do STF autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 631.091/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/14 - grifei). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente